Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CAESB. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA A MAIOR. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.

1. Se o aumento do consumo de água decorreu de vazamento interno, cuja responsabilidade é exclusiva do consumidor, na forma do art. 63, do Decreto no 26.590/06, incabível a revisão de fatura de consumo de água.

2. Apelo não provido.